Tribunal: TJDFT
Processo: 0743357-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a julgar antecipadamente o pedido, proferindo Sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas; ou quando, sendo o réu revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova, na forma do artigo 349 do mesmo diploma legal.
2. A Resolução Normativa núemro 424/2017 autoriza a formação de Junta Médica ou Odontológica composta por três profissionais, dentre eles o assistente, o da operadora e um desempatador, este escolhido em comum acordo, para solucionar divergência quanto ao procedimento indicado em favor do segurado.
3. A revelia não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos autorais, demandando a existência de lastro probatório mínimo capaz de comprovar a verossimilhança da narrativa. No caso, havendo dois laudos desfavoráveis ao autor da demanda, sendo o primeiro do profissional da operadora e o segundo do médico desempatador, afasta-se a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, germinando daí a insofismável necessidade de realização de prova pericial.
4. Ainda que configurada a revelia, mostra-se inadequado o julgamento antecipado da causa em desfavor do réu quando forem insuficientes as provas apresentadas pelo autor para solver a controvérsia exposta nos autos.
5. Preliminar de nulidade da Sentença acolhida. Sentença cassada. Recurso do autor julgado prejudicado.